Tribunal: TJPA
Processo: 0810816-53.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810816-53.2021.8.14.0051

APELANTE: VALERIA LEMOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. DOLO CONFIGURADO NO CRIME DE AMEAÇA. TESE DE ARREPENDIMENTO EFICAZ NO CRIME DE FURTO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RÉ ABSOLVIDA QUANTO AO CITADO DELITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça estão comprovadas por depoimentos testemunhais e laudo pericial que atestam as agressões sofridas pela vítima.

2. A tese de legítima defesa não deve ser acolhida, uma vez que não há provas de agressões mútuas ou de que a ré agiu para se defender de uma injusta agressão.

3. No crime de ameaça, restou comprovado o dolo da recorrente, evidenciado pela intenção de causar temor na vítima, configurando a conduta típica.

4. No que tange ao crime de furto, tem-se que a defesa carece de interesse recursal, uma vez que a recorrente foi absolvida nesse ponto, e não houve insurgência ministerial em relação aos fundamentos de tal decisão.

5. Recurso parcialmente conhecido e, neste, improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso e, neste, negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA L
ÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

VALÉRIA LEMOS LOPES

interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA (ID 18229222), que a condenou como incursa nos tipos penais do art. 129, §13º, e do art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com cominação, a título de valor mínimo para reparação de dos danos morais causados à vítima, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Narra a
peça incoativa
(ID 18229120) que no dia 19/08/2021, por volta das 21h30, no interior da residência localizada na rua Maringá, bairro Jutaí, na cidade de Santarém/PA, a recorrente VALÉRIA LEMOS LOPES, com intenção de causar danos, desferiu socos, puxões de cabelo e sufocou, mediante esganadura, sua ex-companheira/vítima A.C.M., causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Além disso, ofendeu-a moralmente, subtraiu diversos bens e documentos pessoais da ofendida, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, deixando-a temerosa.

Descreve que vítima e a ré conviveram maritalmente por cerca de nove anos, durante os quais a vítima alega ter vivido um relacionamento abusivo, mas sem registro de práticas delitivas. Recentemente, contudo, a ofendida decidiu encerrar a relação, mudando-se para a residência de sua irmã, apesar do inconformismo da acusada.

Relata, assim, que, na data dos fatos, a apelante deslocou-se até a nova moradia da vítima e passou a insultá-la, chamando-a de "vadia", "vagabunda", "safada" e "cachorra", bem como a agrediu conforme descrito acima, arrecadou alguns bens pessoais da vítima e saiu. Não satisfeita, algumas horas depois, já no dia 20/08/2021, por volta de 01h00, a apelante retornou ao local, acompanhada de alguns amigos, e passou a gritar em frente à casa, exigindo que a vítima saísse para que pudesse matá-la, bradando o seguinte
: "saia para fora, sua vagabunda, que eu vou te matar, sua desgraçada, vou te dar três tiros na cara"
, e só deixou o local por volta de 03h00.

Posteriormente, a vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, registrou formalmente o ocorrido, solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência e apresentou representação criminal, na forma do parágrafo único do art. 147 do Código Penal.

Em
razões recursais
(ID 18229236), roga a defesa pela absolvição da recorrente, sob a tese da existência de lesões mútuas entre ela e a vítima, de maneira que apenas se defendeu das injustas agressões impingidas. Relativamente ao crime de ameaça, afirma que a ré jamais tivera a intenção de praticar o ato imputado à ex-companheira, no caso, a ameaça de morte, proferida no calor da discussão.

No tocante ao delitos de furto, ressalta ser a hipótese de arrependimento eficaz, haja vista que a ré devolveu os pertences à vítima, a qual não suportou qualquer prejuízo.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18229241), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de ser mantida a sentença objurgada em sua integralidade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronuncia-se pelo
parcial

conhecimento
do recurso, uma vez que a ré foi absolvida do crime de furto. No mérito, pelo
im
provimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão no feito na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do crime do art. 129, §13º, do CPB. Pleito absolutório. Legítima defesa. Agressões mútuas:

Na espécie, roga a defesa pela absolvição da recorrente, sob a tese da existência de lesões mútuas entre ela e a vítima, de maneira que apenas se defendeu das injustas agressões impingidas, agindo, assim, em legítima defesa.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
do delito de
lesão corporal
encontra-se devidamente comprovada por intermédio do Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2021.04.001598-TRA (ID 18229114, pág. 05), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, descrevendo:
“edema traumático na região nasal; enantema da mucosa oral a direita; equimose violácea de formato linear na face póstero-lateral do braço esquerdo medindo 5,0 x 2,5cm”.

A
autoria delitiva
, igualmente, resta indubitável nos autos.

A que se pode notar, a
ofendida A.C.M.,
em Audiência Judicial, corroborando a narrativa produzida no IPL, não titubeia quanto às agressões físicas sofridas, tendo como autora sua ex-companheira.

Em suas declarações, de forma coerente, descreve a dinâmica dos fatos, corroborando os demais elementos de convicção, em especial o laudo pericial, que trouxe à lume o delito de lesão corporal, veja-se:

“
que na época dos fatos estavam juntas, moravam de aluguel, e que a ré tinha um

filho de 10 anos; Que viviam um relacionamento abusivo com brigas e agressões, quando ela falou que não

queria mais, foi morar com a irmã, quando ela descobriu que ela estava lá, foi até lá, pois queria que ela

ficasse com o filho da acusada para ela trabalhar, quando a irmã da depoente abriu a porta, a
acusada entrou

lhe agredindo, falando que ela estava com homem, falando ‘volta pra casa, vagabunda’; Que a vítima falou

que não iria, e foi agredida com empurrões, engasgaduras, e chutes
;
Que levou ela para o banheiro e

continuou
; Que a depoente voltou para casa que morava com a sua ex companheira, pois não tinha onde

ficar, e que tinha uma medida que perdura até hoje, pois não retirou; Que foi para casa de Camila e depois

voltou para casa, e se arrepende até hoje por ter voltado, se ela não tivesse saído de lá teria tirado sua vida

ou a acusada teria lhe matado; Que a ré postou fotos íntimas da depoente em grupos; Que Valéria queria que

ela se ajoelhasse, e ela falou quer não iria, e que sairia de casa, depois foi para casa da irmã,
onde a ré

apareceu com um terçado
; Que a acusada mandou foto de todos os bens da casa. A depoente não trabalha e

está grávida.”
(grifei)

A versão acusatória vem a ser corroborada pela testemunha
Camila Corrêa,
irmã da vítima, que esteve presente no cenário criminoso e presenciou o ato de agressão, confira-se em seu relato judicial:

“que sua irmã viveu um relacionamento de 9 anos com a acusada, viviam juntas. Que o relacionamento teve várias brigas, e a irmã estava morando com ela, Que a Valéria chegou em sua residência, e sua filha falou que ela não abriria o portão, então ela insistiu e quando ela abriu,
já entrou batendo, e puxando a vítima para o banheiro, fechando a porta
; Que
no outro dia a vítima estava com um hematoma no braço
, e que na época a ré ficou com os pertences da vítima; Que no dia ela levou a bolsa da vítima, a acusada foi embora retornando de noite com uma pessoa de carro; Que pediu para a depoente abrir a porta, ela falou que não abriria,
logo a acusada falou que se ela não abrisse, atiraria na cara da vítima
. Depois de um tempo ela devolveu as coisas”.
(grifei)

Pelos depoimentos transcritos alhures, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal da apelante pela violência física efetivada contra a vítima.

É assente que nos crimes de violência doméstica contra à mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima, revela-se coesa e harmônica com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada à acusada.

Da prova amealhada, sequer se pode concluir pela ocorrência de agressões mútuas, diante da ausência de provas produzidas pela defesa a sustentar tal narrativa. Em realizada, da prova angariada, observa-se que a vítima foi
surpreendida pelas agressões
, tendo a ré ingressado na residência de sua irmã já dando início às agressões.

Não há, portanto, prova de que a ré agiu impelida por motivo de relevante valor social ou moral ou sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nem de que houve lesões recíprocas, a sustentar a tese de legítima defesa. As agressões, em realidade, resultaram danos evidentes à integridade física da vítima, a ponto de serem constatadas via pericial e testemunhal.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões;

muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem qualquer dúvida para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 129, "caput", do CPB. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a réu agrediu fisicamente a vítima, conforme as declarações prestadas pela ofendida e ratificada pelas declarações prestadas pela testemunha compromissada, quando ouvidas em juízo, e pelo laudo de lesão corporal. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre fragilidade probatória da conduta narrada na peça exordial acusatória. Inocorrência da legítima defesa, uma vez que tem como pressuposto fundamental a existência de uma suposta injusta agressão que o agente está preste a acontecer, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, pelo período de 30 dias.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800568-93.2021.8.14.0094 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 22/04/2024).”

2. Do crime do art. 147, do CPB. Pleito absolutório. Ausência de dolo:

Quanto ao delito de ameaça, a defesa argumentou que este restou descaracterizado, uma vez que a recorrente não agiu com a intenção de causar mal futuro. Todavia, a autoria e a materialidade do delito de ameaça restaram sobejamente comprovadas pelo depoimento da vítima, prestado judicialmente de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova.

Sem procedência.

A ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar a acusada também pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca da
ameaça empreendida pela recorrente, que, de fato, surtiu efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação, principalmente diante do histórico de relacionamento conturbado e abusivo.

Descreve a prova amealhada que, após a ocorrência da agressão, a ré passou a gritar em frente à casa da irmã da ofendida, exigindo que ela saísse para que pudesse matá-la, bradando o seguinte
: "saia para fora, sua vagabunda, que eu vou te matar, sua desgraçada, vou te dar três tiros na cara"
. Relata, ainda, a vítima, em juízo, que a ré também lhe ameaçou com uso de um terçado.

Registre que a eventual discussão entre ambas, e a possível exaltação decorrente do calor dos acontecimentos, não afasta a ilicitude do ato.

Dessarte, o crime de ameaça é formal e instantâneo, e consuma independentemente do resultado lesivo objetivado pelo agente. De tal maneira, suficiente para sua caracterização que a ameaça seja idônea e séria, como de fato observado, com vontade livre e consciente de incutir temor à vítima. Ademais, é irrelevante o estado emocional desequilibrado no momento dos fatos. Não pode, assim, a ré, escusar-se sob argumento de ira eventual, cólera ou raiva, eis que tais emoções, em vez de excluírem o delito, mais o reforçam.

Nessa senda de intelecção:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA TÍPICA, MESMO QUE A AMEAÇA SEJA PROFERIDA NO SEIO DE UMA DISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. O acórdão recorrido concluiu, motivadamente, que as provas dos autos (mormente os depoimentos da vítima e de sua irmã) comprovam a ameaça feita pelo réu. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. A prévia exaltação dos ânimos, no seio de uma discussão acalorada, não afasta a tipicidade da ameaça. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.153.245/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)”
(grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CP - INVIABILIDADE.

- O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima é alcançada pela promessa do mal injusto e grave, cuja caracterização prescinde da produção de qualquer resultado material efetivo.

- Na espécie, restou comprovado que o acusado, de forma livre e voluntária, ameaçou a ofendida, o que foi suficiente para abalar sua tranquilidade e afetar sua liberdade psíquica, conduta que se amolda àquela descrita no art.147 do CP. Assim, é de rigor a manutenção da condenação do acusado.

- A tese invocada pela Defesa de ausência de dolo pautada na alegação de que o acusado bebia muito na época dos fatos e não se recorda das ameaças ou que não passou de uma discussão entre o casal, não é o suficiente para afastar o dolo da conduta. Isso porque a exaltação de ânimo ou a demonstração de cólera não anula a vontade intimidatória do agressor. Ao contrário, pode conferir maior impacto à ameaça feita e gerar ainda mais temor na vítima.

- Deve incidir a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, que determina o aumento de pena nos casos em que o acusado comete o crime "com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica". (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.093462-2/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024).”
(grifei)

Correta, portanto, a condenação da apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, estando a decisão vergastada perfeitamente embasada em elementos de provas aptos a sustentar a condenação nela contida, tendo o Juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida.

3.
Do crime de furto. Alegado arrependimento eficaz:

No que tange ao crime de furto, tem-se que a defesa carece de interesse recursal, uma vez que a recorrente foi absolvida nesse ponto, e não houve insurgência ministerial em relação aos fundamentos de tal decisão.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço em parte do recurso
e, nesta,
nego-lhe provimento
, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024